Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015820-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 009.052.911-15 (AGRAVANTE), 11º Vara Civel Comarca Cuiaba (AGRAVADO), JOANITA DA COSTA SILVA - CPF: 766.946.821-15 (AGRAVADO), JOANITA DA COSTA SILVA - CPF: 766.946.821-15 (ESPÓLIO) (AGRAVADO), DILSON ANTONIO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRA PARTICULAR – IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE MAIS HERDEIROS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo uma pluralidade de proprietários sobre o mesmo bem, o direito a imissão da posse referente a cota parte devida só poderá ser definida após oportunizar a manifestação e defesa pelos demais proprietários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Rita Terezinha Costa Figueiredo
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de divisão e demarcação de terra particular com pedido de imissão na posse, promovida em face do
Espólio de Joanita da Costa Silva
, representado por
Dilson Antônio da Silva
.

Para tal desiderato sustenta que restaram demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, devendo ser reformada a decisão para que imediatamente tenha a posse da sua cota parte no imóvel de litígio, ou seja, 20%, para que possa usar enquanto não seja feito em definitivo a demarcação e a divisão, conforme planta topográfica apresentada, conforme partilha feita e homologada em processo de inventário.

Por fim, aduz que a área está na posse de um único herdeiro e que o
periculum in mora
resta demonstrado, principalmente pelo fato de possuir 90 (noventa) anos de idade.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 52660951).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual e retorno do AR sem cumprimento (Id. 55696470).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse sobre área de 20% do imóvel litigioso (625m2), que corresponde sua cota parte, já delimitada conforme Planta Topográfica, nos moldes da partilha feita e homologada em processo de inventário.

O recurso não comporta provimento, porquanto como já mencionado quando da análise tutela recursal, a pretensão de demarcação da área ainda não delimitada, bem como a determinação de imissão de posse dessa área são questões que demandam ampla dilação probatória e exigem o respeito ao contraditório.

Não há dúvidas de que a agravante é legítima herdeira da fração de 20% sobre um imóvel urbano, de 625m2; sendo parte do lote com área total de 1.125m2, conforme formal de partilha acostado no Id. 52242987.

Ocorre que a área corresponde a uma fração de terras inserta em uma área maior, da qual existem outros proprietários, que inclusive estão não posse do referido imóvel.

Observa-se que a pretensão da agravante está limitada ao deferimento da imissão na posse em área determinada, conforme Planta Topográfica (Id. 52242987) elaborada por solicitação dela, ou seja, a delimitação da área de 20% dentro do todo maior partiu de uma estimativa do profissional que ela contratou.

Assim, é imprescindível que antes da determinação de demarcação de imóvel indiviso, advindo da partilha homologada em processo de inventário, haja a prévia manifestação de todos os herdeiros, a fim de se garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Reforça referida conclusão o próprio objeto da presente lide, pois ajuizada na forma de ação de demarcação e divisão de terras particulares, figurando, a imissão na posse, apenas como pedido de tutela antecipada, de modo que se houvesse a certeza da divisão e demarcação das terras não teria justificativa para a propositura da ação.

Dessa forma, deve-se aguardar a individualização de sua cota parte, com oportunidade de manifestação e defesa pelos demais proprietários, mostrando-se temerária a determinação sumária para a imissão da agravante na posse do imóvel.

Sobre o assunto, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que seja possível o deferimento da liminar de manutenção da posse, a parte autora deve juntar documentos hábeis a fazer prova, mesmo que superficial, de ser possuidora da área discutida, bem como demonstrar a ocorrência da turbação, ou seja, o incômodo ao exercício da posse em condições normais. 2.
No caso dos autos, contudo, ainda pendem dúvidas acerca da probabilidade do direito da parte autora, mostrando-se prudente o desenvolvimento da instrução probatória a fim de que se possa elucidar os fatos tais como ocorridos, posto que o imóvel em discussão se encontra em área constante de matrícula una, subdividida em demais terrenos não delimitados, sendo reconhecido somente a metragem pertencente a cada proprietário, sendo que parcelas do imóvel foram objeto de ação de usucapião, não podendo se afirmar, ao menos por ora, a área do imóvel pertencente a cada proprietário, visto não ter sido realizado processo de divisão ou demarcação, mas tão somente a garantia da parte ideal do todo a cada beneficiário, sem que fosse devidamente delimitada.
3. O mero fato de terem sido retirados os marcos para a construção de uma cerca não implica, necessariamente, no descumprimento da subdivisão realizada pelo geomensor ALVARO TORRES, eis que os palanques de madeira que delimitavam a área se tratavam de pequenos marcos, insuficientes para a instalação de uma cerca.” (TJ-PR - AI: 00392953320178160000 PR 0039295-33.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/02/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO SOBRE O IMÓVEL. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE EM ÁREA CERTA E DETERMINADA. DIREITO NÃO ATRIBUÍDO AO AUTOR PELA CARTA DE ARREMATAÇÃO, A QUAL APENAS LHE CONFEREM A CO-PROPRIEDADE SOBRE O TODO MAIOR. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO FINAL DA LIDE, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE SEU QUINHÃO, ASSIM COMO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS COMUNS.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70074133331 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 14/09/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2017) (destaquei)

Sendo assim, não verifico a presença dos requisitos para o deferimento da liminar.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020